Tribunal: TJPA
Processo: 0006673-56.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006673-56.2014.8.14.0065

APELANTE: JOSE ORLANDO BEZERRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALHA NA GRAVAÇÃO DA MÍDIA DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

NECESSIDADE DE GARANTIR O DIREITO À AUTODEFESA. NULIDADE ABSOLUTA INSANÁVEL. JULGAMENTO ANULADO.
1.A indisponibilização de mídia contendo a gravação de Sessão do Tribunal do Júri prejudica o exame da prova pela Instância Revisora. 2. Deve ser reconhecida a nulidade absoluta, por ofensa aos princípios constituconais do devido procesos legal, da ampla defesa, do contraditório e dod uplo grau de jursdição. recurso Prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DO JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JÚRI, restando prejudicado a análise do mérito do Recurso de Apelação interposto,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação interposta por
JOSÉ ORLANDO BEZERRA DE SOUZA,
irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Xinguara
/PA, que o condenou à pena definitiva de 14 (QUATORZE) anos e 3 (TRÊS) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Na peça acusatória, distribuída em 12.12.2014 (Num. 12792973 - Pág. 2/4), há,
ipsis litteris
:

“Narra o inquérito policial em anexo que no dia 15/11/2014, por volta das 23h:30, na Vila São José do Araguaia, zona rural de Xinguara, os acusados mataram uma pessoa conhecida por "Jabuti", por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa. Na ocasião, a vítima estava deitada em uma rede e ao ser abordada pelos acusados, os quais amarram as suas mãos na frente do corpo, impossibilitando sua defesa enquanto ambos desferiam golpes de arma branca, a saber, facão. Após esfaquear a "Jabuti", JOSÉ ORLANDO escondeu a arma do crime, ambos em conluio limparam o local do crime, jogando terra onde havia sangue derramado, queimaram a rede onde a vítima dormia e os documentos, o que impossibilitou a defesa e qualificação completa, e após o anoitecer, colocaram o corpo no próprio veículo da vítima e a levaram para a vicinal Saia Preta e com pá e picareta fizeram uma cova rasa ocultando o cadáver.

Após isso a Polícia foi acionada e em diligências conseguiu elucidar o fato, com a confissão praticada pelos acusados, apurou-se lambem que a razão do crime foi uma possível discussão dias anteriores por causa de uma pescaria”.

Recebimento da Denúncia
no dia 18.12.2014, id Num. 12792973 - Pág. 10.

Defesa Prévia do Apelante
, id Num. 12792973 - Pág. 27 a id Num. 12792974 - Pág. 2 e do có-réu, id Num. 12792974 – Pág. 5.

Sobreveio Audiência gravada em mídia em 25.09.2015, id Num. 12792975 - Pág. 13/14.

Alegações finais do Ministério Público
, id

Num. 12792976 - Pág. 39 a id Num. 12792977 - Pág. 5, pugnando pela pronúncia de José Orlando Bezerra de Souza, conforme denúncia, e em relação ao réu Carlos Pereira da Silva a desclassificação e condenação na sanção do artigo 211 c/c artigo 29, ambos do CP.

JOSÉ ORLANDO BEZERRA DE SOUZA e CARLOS PEREIRA DA SILVA apresentaram memoriais

escritos, respectivamente id

Num. 12792977 - Pág. 7/15 e id Num. 12792977 - Pág. 7/24, ambos pugnando pela absolvição e, alternativamente, pela impronúncia.

A Decisão
proferida em 25.03.2019, id Num. 12792977 - Pág. 26/31, pronunciou

o acusado JOSÉ ORLANDO BEZERRA DE SOUZA como incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 29, incisos II e IV c/c art. 211 do CP; e pronunciou o réu CARLOS PEREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções punitivas do art. 211 do CP, absolvendo-o sumariamente do crime de homicídio qualificado”.

Certidão judicial criminal positiva de José Orlando Bezerra e Carlos Pereira da Silva, extraída em 11.02.2022, id Num. 12792978 - Pág. 32/33.

Termo de Audiência do Tribunal do Júri de 16.03.2022, id

Num. 12792979 - Pág. 28; Termo de Oitiva Testemunha de Acusação, id

Num. 102792979 - Pág. 30/31; Termo de Qualificação e Interrogatório, id

Num. 12792979 - Pág. 32/33; Quesitos, id

Num. 12792979 - Pág. 38/40; Ata do Tribunal do Júri, id

Num. 12792979 - Pág. 42 a id Num. 12792980 - Pág. 4.

Sentença
proferida em 18.03.2022 condenando
JOSE ORLANDO BEZERRA DE SOUZA pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a
14 (QUATORZE) anos e 3 (TRÊS) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado e
pela prática do crime de ocultação de cadáver, nos termos do art. 211 do Código Penal, este fulminado pela prescrição retroativa; E CONDENANDO CARLOS PEREIRA DA SILVA pela prática do crime de ocultação de cadáver, nos termos do art. 211 do Código Penal
, a 1 (UM) ano de reclusão, em regime aberto (id Num. 12792980 - Pág. 8/16).

Razões do réu José Orlando Bezerra de Souza,
id Num. 12792980 - Pág. 19/32, requerendo a cassação do veredicto.

Juntada de Mídia, id

Num. 12792982 - Pág. 1 a id

Num. 12793351 - Pág. 1.

Certidão informando que não foi realizada a juntada da(s) mídia(s) de fl. 77 dos presentes autos, em razão de dano/corruptibilidade da mídia (CD/DVD), Num. 12793352 - Pág. 1.

Em contrarazões, id Num. 12793354 - Pág. 1/4, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça, após requerer diligências (juntada de mídia com bom áudio-
Id Num. 13260705 – Pág.1 a id Num. 13260716 - Pág. 1
), e uma vez constatada que a mídia persistia com problema (Num. 13459709 - Pág. 1),
emitiu parecer pelo conhecimento do recurso e
ex offício
, em preliminar, manifestou-se pela anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, submetendo-o a novo júri, id Num. 14106358 - Pág. 1/9.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBIILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

PRELIMINARMENTE

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
José Orlando Bezerra de Souza
,
contra a sentença que o condenou pela prática do crime
de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, culminando na pena de reclusão de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em síntese, o apelante sustentou que decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando que as testemunhas não presenciaram os fatos.

Ocorre que, após a detida análise dos autos, resta prejudicada a análise do mérito recursal, em razão da existência de nulidade processual no presente feito.

Vejamos.

O Ministério Público, através da Procuradoria de Justiça, em 2º Grau, informou que as mídias estavam inaudíveis, requerendo que fossem novamente anexadas aos autos, com o áudio limpo,

id Num. 13070442 - Pág. 1/8, o que foi deferido, id Num. 13171342 - Pág. 1.

Remetidos os autos à origem, id Num. 13260704 - Pág. 1, e juntadas as mídias novamente, id Num. 13260705 - Pág. 1 a Num. 13260716 - Pág. 1, o Ministério Público informou que continuavam apresentando problemas, solicitando fosse

certificado nos autos a (im)possibilidade de recuperação dos registros audiovisuais da sessão do júri ou de (in)existência de backup
,
sem o vício reportado, id Num. 13459782 - Pág. 1, o que foi certificado em id Num. 13459709 - Pág. 1.

Assiste razão à Procuradoria de Justiça, pois ouvindo-se as mídias mencionadas percebe-se deficiência na gravação daqueles arquivos quanto aos áudios capturados quando da colheita da prova oral.

É indispensável o devido registro dos depoimentos e interrogatórios no processo eletrônico, nos termos do que determinam o art. 475 do CPP e art. 12, § 1º, da Lei nº 11.419/06, a seguir transcritos:

Art. 475
. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova
.

Art. 12
. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. § 1º Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a formação de autos suplementares.

In casu, considerando que quase a totalidade da gravação do áudio da Sessão de Julgamento do Júri foi prejudicada, entendo pela impossibilidade de manter a sentença dos jurados, uma vez que o não acesso aos áudios por esta Corte constitui flagrante negação de uma ampla exploração de todos os dados relacionados com o crime imputado, sejam incriminatórios ou não, bem como análise das razões recursais, visto que a tese da defensiva é de que o Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, acarretando em prejuízo ao réu, em obediência ao art. 566, do CPP:

“Art. 566, do CPP - Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.

Com efeito, tem-se que tais dispositivos visam claramente garantir o direito a ampla defesa, que ganha contornos especiais no procedimento do Tribunal do Júri , no qual deve ser assegurada a plenitude da defesa (art. 5º, inciso XXXVIII, da CF), por meio da defesa técnica e da autodefesa.

Ora, a inexistência, nos autos, da prova judicializada em sua integralidade fulmina a possibilidade de as Instâncias superiores acarearem os fundamentos da decisão de pronúncia e os argumentos lançados nas razões recursais, ensejando nítida violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

À evidência, nos moldes do art. 566 do Código de Processo Penal, a ausência da mídia digital com as gravações realizadas em sede de instrução probatória influi negativamente na busca da verdade real dos fatos, porquanto impede o reexame de provas em sede recursal, não podendo prosseguir com o julgamento do apelo sem a devida análise das provas produzidas em juízo, impondo-se a anulação do ato e sua repetição a fim de se garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o próprio contraditório.

Partindo de tais premissas, estando a mídia da Sessão de Julgamento do Júri inaudível, deve ser acolhida a nulidade absoluta insanável, com fundamento nos arts. 563, 564, inciso IV, e 573, § 1º, do CPP, infracitados:

Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Art. 564
. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...] IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.

Art. 573
. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados.

§ 1
º A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA E PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MÍDIA COM TRECHOS INAUDÍVEIS E INCOMPREENSÍVEIS. ACOLHIMENTO. NULIDADE PATENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS. 1- Tanto a defesa quanto a Procuradoria de Justiça, em duas manifestações nestes autos (fls. 778-779 ID ...Ver ementa completa º 7641897 págs. 10-11; fls. 793-794 ID nº 8895411 pág. 01-02), destacaram a necessidade de se declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo tribunal do júri, haja vista que a mídia, com as gravações da sessão plenária se encontram inaudíveis. 2- Com efeito, a defesa suscitou questão de ordem na presente apelação, ao fundamento de que a mídia constante dos autos se encontrava com conteúdo corrompido, tornando impossível, por esse motivo, a defesa do apelante, já que a tese principal do apelo é de julgamento contrário à prova dos autos, motivo pelo qual requereu a esta desembargadora que fosse oficiada à Vara de Origem para que fosse fornecida mídia/cópia da sessão de julgamento (fls. 687-688 ID nº 7641890 pág. 6-7), o que fora por mim acolhido, (fl. 690 ID nº 7641890 pág. 9) e cumprido. 3- Contudo, ao se escutar referidas mídias, constata-se que assiste razão à Procuradoria de Justiça e à defesa, porquanto as falhas na gravação persistem com diversos trechos inaudíveis e outros incompreensíveis.

4- De fato, há diversos trechos das mídias inaudíveis ou com conteúdo incompreensível, devido à baixa qualidade da gravação, o que influe negativamente na busca da verdade real, pois não é possível extrair-se delas, de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, mas tão-somente trechos dela, impedindo o seu reexame, em sede recursal e acarretando, assim, prejuízo patente ao recorrente. Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise da tese defensiva de mérito, mormente de ser a decisão do conselho de sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal. 5- Destarte, revela-se patente o evidente cerceamento de defesa a que fora submetido o apelante, eis que não há como este juízo
ad quem
confrontar as teses aduzidas no recurso de apelação com as provas produzidas em plenário com diversos trechos inaudíveis e outros incompreensíveis. Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri, na sua inteireza, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora recorrente ao julgamento, viabilizando-se a escorreita colheita da prova. Na gravação, não há nem os debates orais produzidos. 6-

Dessa forma, necessária se faz a repetição dos atos processuais realizados e que não podem ser examinados, por ora, o que somente poderá ser feito com a declaração da nulidade do julgamento e a realização de um novo, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive com a sua degravação, conforme estabelece o art. 475, parágrafo único, do CPP. 7-
Outrossim, diante das peculiaridades do caso, recomendo que o juízo sentenciante inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível, tendo em vista já terem transcorridos aproximadamente 10 (dez) anos desde a data dos fatos, devendo adotar as cautelas necessárias para a correta gravação do julgamento, ou, constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJ-PA 00049609720128140006, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/05/2022, 3Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 25/05/2022).

É inegável,
data venia
, que a ausência da mídia impede a elaboração e interposição correta de recurso, contrarazões, bem como no julgamento, tendo em vista que a Ata aborda apenas de maneira superficial os fatos ocorridos durante a Sessão, sendo imprescindível escutar as gravações para detalhar mais precisamente o conteúdo dos depoimentos e o teor dos argumentos utilizados por cada uma das partes.

Transcrevo outro julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI INAUDÍVEL. INVIABILIDADE DA REGRAVAÇÃO DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 416 - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO. 1. Constatando-se que a mídia audiovisual contendo as gravações dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constante às fls. 389, está inaudível, impõe-se a nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarretou prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabilizou a análise da tese defensiva de ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, implicando em evidente cerceamento de defesa. 2. Declarada, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, com observância ao disposto no art. 475,a1 parágrafo único, do CPP, restando prejudicada a análise do mérito do apelo. Decisão unânime (TJ-PA - APR: 00039882220118140006 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 10/12/2019).

D
essa forma, conclui-se que a falha irreparável no registro do teor dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do Réu pelo meio de gravação audiovisual se traduz em manifesto prejuízo às partes, porquanto obsta a fiel e plena análise da prova oral produzida em juízo, sendo necessária a repetição do aludido ato.

Sendo assim, estando impossibilitada a revisão do julgamento pela via recursal, não me resta outra solução que não seja declarar a nulidade da Sessão realizada, bem como de todos os atos processuais ocorridos após a mesma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DECLARA-SE A NULIDADE ABSOLUTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO do dia 16.03.2022, e de seus atos subsequentes,
devendo-se retornar os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito com a devida repetição do ato processual anulado, submetendo o réu apelante e có-réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, até prolação de nova Sentença pelo Juízo a quo, após deliberação do Conselho de Sentença
.

Por corolário lógico,
JULGA-SE prejudicado o exame do Recurso de Apelação interposto.

Transitado em julgado o presente Acórdão, dê-se baixa nos presentes autos, fazendo-os retornar, imediatamente, ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução.

É o voto.

Belém, 06/08/2023